Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728462-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AUGUSTO FERNANDES, KELY CRISTINA CESTARI APELADO: KELY CRISTINA CESTARI, MARCELO AUGUSTO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por MARCELO AUGUSTO FERNANDES em desfavor de KELY CRISTINA CESTARI, decorrente do contrato de locação de imóvel residencial havido entre as partes. Após sentença de parcial procedência (ID 60886107), o autor apela (ID 60886119), sem o respectivo preparo, oportunidade em que pleiteia a gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 62101600, esta Relatoria determinou a sua intimação para comprovar a real necessidade do benefício requerido, sob pena do seu indeferimento e, consequente, deserção do seu recurso. O Apelante não apresentou documentos e não recolheu o preparo, deixando transcorrer in albis o prazo para cumprimento da diligência judicial, conforme certidão de ID 62611579. Pois bem. Ante o silêncio do postulante, que sequer atendeu ao comando judicial supramencionado, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, nos termos do art. 1.007, e §4o, do CPC, determino o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se e intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator